Tribunal: TJSP
Processo: 2207439-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Assistência judiciária - Requisitos.

Não existindo nos autos elementos suficientemente aptos para aferir a veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, é possível desacolher pedido de gratuidade processual.

Recurso não provido.